Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ASTREINTES. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. No artigo 789, do Código de Processo Civil, a regra é a penhorabilidade de todos os bens do devedor, sem distinção entre eles, desde que sejam suscetíveis de produzir qualquer valor, sendo os casos de impenhorabilidade estritos ou de numerus clausus. Não é possível enquadrar o direito de crédito objeto de processo judicial na regra da impenhorabilidade de verba destinada à subsistência, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, mormente porque referente a astreintes decorrentes de prestação de serviços telefônicos.